Tribunal: TJDFT
Processo: 0733244-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733244-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PAULO CAETANO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão (id. 102990420 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo no 0709377-35.2021.8.07.0005, deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravado, para “determinar que a parte ré autorize e forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, cobertura para a realização do exame solicitado (PET-CT), conforme requisição médica, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do exame.”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a negativa se deu em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Cita normativos que regem a matéria e, com bases neles, argumenta que o rol de procedimentos possui natureza taxativa, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem a sua anuência. Acrescenta que, após análise técnica realizada pela ora recorrente, foi constatado que o pedido do recorrido está em desacordo com as Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT), pois a indicação deste exame se encontra fora do grupo de patologias (Neoplasia de Estômago) que possuem cobertura pela DUT 60 (Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS). Pondera que, sobre o rol em questão, a inclusão ou não de novos procedimentos leva em consideração estudo com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou custo das intervenções. São levados ainda em conta, prossegue a agravante, critérios como a disponibilidade da rede prestadora para a realização dos procedimentos, a aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso do procedimento e dados epidemiológicos sobre a enfermidade em questão. Reforça o caráter taxativo do rol de procedimentos e, nesse sentido, cita entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça exarado no RESp no 1.733.013/PR. Nesses termos, em linhas gerais, assevera que a tese autoral não estaria dotada de probabilidade, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Preparo (id. 29995699). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. O autor/agravado, na origem, alegou que, desde 30/07/2020, é beneficiário do plano de saúde coletivo fornecido pelo seu empregador, cuja operadora é a parte requerida, ora agravante. Narrou que, em 29/06/2021, o médico que o acompanha solicitou a realização de exame denominado “PET-CT, indicação C16”. Explicou que o referido exame consiste em uma tomografia por emissão de pósitrons, caracterizado por ser um método de imagem que associa dois exames em um só e permite comparar o metabolismo e a anatomia corporal. Afirmou que as aplicações clínicas desse exame têm melhorado significativamente o tratamento dos pacientes, sobretudo na área de oncologia. Destacou, ainda, que a indicação “C16”, que consta do pedido médico, diz respeito ao CID da neoplasia maligna de estômago que acometeu o autor/agravado. Ressaltou, também, ter passado por cirurgia para extração de tumores, ocasião em que teve 80% do seu estômago reduzido. Fez referência ao seu estado atual de dores no esôfago e salientou que o médico que o assiste suspeita que o câncer possa ter aparecido nesse órgão, necessitando do exame “PET-CT” para avaliar com a melhor precisão possível a fim de iniciar os tratamentos necessários. Finalizou dizendo que a operadora ré negou o pedido de autorização para realização do exame, o que motivou o ajuizamento da presente ação originária. Acompanha o pedido para realização do exame “PET-CT INDICAÇÃO: C16” (id. 102974290), o relatório médico com o seguinte teor, verbis: Paciente portador de neoplasia maligna de estômago sob CID-C16 EC pT2pN2M0 operado em FEV/17 e submetido a gastrectomia parcial. Evoluiu com complicação no pós-operatório (IAM e sangramentos). Apresentava 26 linfonodos comprometidos e foi submetido a XELOX adjuvante terminado em julho/2018. Atualmente está em acompanhamento neste Serviço sem previsão de alta.” (id. 102974289). A d. juíza de primeiro grau, ao deferir o pedido de antecipação de tutela, assim fundamentou a decisão ora agravada: (...) O Col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde", razão pela qual é possível afastar cláusulas consideradas exorbitantes ou abusivas, cabendo ao julgador realizar interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em provas idôneas, permitindo-se verificar alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o relatório médico de ID 102974289 o autor é portador de neoplasia maligna de estômago e está em tratamento, sem previsão de alta. Conforme o pedido médico acostado no ID 102974290, é necessária a realização do exame PET-CT. Não obstante, a operadora do plano de saúde negou a cobertura do tratamento sob a alegação de que este “não preenche as Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.” (ID 102974291). Contudo, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Além disso, por se tratar de exame imprescindível para investigação de patologia grave, enquadrando-se, portanto, em casos de emergência, tenho que é obrigatória a cobertura dos planos de saúde, conforme dispõe o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente;” Daí decorre o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, mostrando-se presente o requisito em apreço. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, por se tratar de mera obrigação de custeio. Assim sendo, em caso de improcedência do pedido, a operadora poderá buscar ressarcimento dos valores despendidos. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO, nos termos do art. 300 do NCPC, o pedido liminar para fins de determinar que a parte ré autorize e forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, cobertura para a realização do exame solicitado (PET-CT), conforme requisição médica, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do exame. (...) (id. 102990420 – p. 1 e 2) Diante desse cenário, em que pese a argumentação da parte recorrente, e ao menos neste juízo de cognição incipiente, não verifico motivos, por ora, capazes de infirmar os fundamentos utilizados pela ilustre Magistrada a quo. No caso em apreço, como afirma a própria agravante, o exame em questão está incluído em rol da ANS, contudo, a sua utilização na hipótese dos autos não atenderia as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com efeito, mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato. Não se olvida, como bem observa a agravante, que o STJ, em decisão recente proferida pela sua Quarta Turma, revisitando o tema, concluiu como inviável o entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo (REsp 1.733.013/PR). Ocorre, no entanto, que, embora respeitável, o referido entendimento, além de não ser vinculante, igualmente não retrata o posicionamento pacífico da Corte, já que, em julgamento posterior, ocorrido em 22/06/2020, a Terceira Turma do STJ decidiu em sentido contrário, conforme se observa da ementa a seguir transcrita: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (grifo nosso) A propósito, o precedente da 3a Turma, mencionado no recurso especial supracitado, é justamente o mesmo invocado pela ora agravante. Certo é que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a matéria ainda é objeto de importante controvérsia, restando pendente, aliás, o julgamento de Embargos de Divergência sobre o tema (EREsp no 1.886.929 / SP). Assim, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal, o que se tem, neste momento, é a demonstração, pela parte autora/agravada, da necessidade do uso do exame em questão, de acordo com prescrição fundamentada do seu médico assistente. Por outro lado, vale salientar, em relação à agravante não há que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido originário, ela poderá cobrar da parte autora/agravada as despesas realizadas. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO EM REDE NÃO CREDENCIADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. FIXAÇAO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a hipótese trata de direito que necessita de prestação jurisdicional urgente, cujo ônus da demora do processo acarretaria prejuízo irreparável ao requerente, ao passo que não revela risco de dano ao requerido, a confirmação da tutela de urgência deferida na origem é medida que se impõe. 2. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge a seguradora, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se julgado improcedente o pedido ao final. 3. O valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial deve alcançar o objetivo ao qual se pretende, haja vista que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.996408, 20160020422922AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 916-927) (grifo nosso) Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora